Tribunal: TJMT
Processo: 1005509-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005509-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), NADJA NELLY CARVALHO DA COSTA - CPF: 010.157.981-01 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO
– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
contra o acórdão que, à unanimidade, julgou prejudicado o Recurso de Agravo de instrumento no 1005509-14.2020.8.11.0000.

O argumento sustentado pela parte embargante é de que no acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício há contradição porquanto considera, inicialmente, que a prolação da sentença no feito originário ocasionou a perda do objeto recursal e, posteriormente, no voto, argumenta pela improcedência do recurso por entender pela compatibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja reconhecida e eliminada a contradição apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá
contra acórdão que julgou prejudicado o Recurso de Agravo de instrumento no 1005509-14.2020.8.11.0000.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se na decisão ou acórdão há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, afirma o embargante, em síntese, que o acórdão apresenta contradição porquanto considera que a prolação da sentença no feito originário ocasionou a perda do objeto recursal e, posteriormente, no voto, argumenta pela improcedência do recurso por entender pela compatibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Diante desse veredicto, passo a analisar a matéria tida como contraditória apresentada nos embargos declaratórios promovidos pela Fazenda Pública Municipal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que não assiste razão ao embargante.

Contudo, para que não paire dúvidas ao embargante, explico a matéria tida como contraditória.

O agravo de instrumento foi levado a julgamento no dia
21 de julho de 2020
, momento em que proferi voto negando provimento ao recurso, em suma, nos seguintes termos:

“(...)Assim, segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o cargo técnico acumulável com o de professor é aquele que exige conhecimento específico de determinada área, sendo o servidor nomeado para funções relacionadas com este conhecimento exigido e não apenas para atividades meramente burocráticas.

Na espécie, a agravante foi aprovada em concurso público para exercer o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil no Município de Cuiabá, que possui características de acordo com o art. 3o e 7o da Lei Complementar no 220/2010. Vejamos:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos: III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão. (...)

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados
segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma
:

I- TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II- TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III- TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil.

Art. 7-A. (...)

Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório (Alterado pela Lei Complementar no 382, de 07 de julho de 201 5, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE no 663 de 13 de julho de 201 5. (Destaquei)

Como se vê as funções do cargo em questão é cuidar, educar e dar atenção integral às crianças de 0 a 4 anos, bem como realizar planejamento pedagógico e ações educativas, conforme Anexo IV do Edital no 002/PCM/SME/2019.

Em consequência, após analisar detidamente as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, verifico que a decisão agravada que concluiu pela possibilidade de sua acumulação com o de Professor, desde que existente compatibilidade de horário, a ser analisada pela administração pública, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois de acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias sobre o tema.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento. É como voto”
.

Entretanto, após ter proferido meu voto e ser acompanhada pelo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira,
o 1o Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa pediu vistas dos autos
(id.51934580), sendo designada a
continuação do julgamento
para o dia 22 de setembro de 2020.

Na sessão designada, contudo, o colegiado verificou ter sido proferida sentença na origem, no dia 04 de agosto de 2020, ou seja, no curso do julgamento em segundo grau, conforme voto vista proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, vejamos:

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL) (...) Ao ter vista dos autos, constatei que o mandado de segurança (Processo Judicial Eletrônico no 1004424 - 64.2020.8.11.0041) objeto deste agravo foi sentenciado no dia 4 de agosto de 2020.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] Em face do exposto, concedo a segurança, mantendo a medida liminar que determinou que a autoridade coatora, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor, por restar configurado o direito líquido e certo à providência e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009. Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Remessa necessária. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de estilo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1004424-64.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 35939624).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu a liminar, contra a qual o agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença. (...)

(...)Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso. (
Id.59500479)

Dessa feita, na oportunidade,
retifiquei o meu voto
, no sentido de julgar prejudicado o agravo, tendo o Des. Mario Kono de Oliveira acompanhado novamente minha relatoria, conforme teor do acórdão inserido no
Id. 59500479.

Como se vê, não há contradição entre a ementa e os argumentos expostos na fundamentação do acórdão proferido pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento considerando o fato novo ocorrido no curso dos autos e antes da conclusão do seu julgamento.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de qualquer vício, restando evidente e cristalino que a única pretensão do embargante é a reconsideração e reapreciação da matéria, diante de seu inconformismo com a decisão do colegiado. Porém,
“os embargos de declaração, ainda que contenham nítido pedido de efeitos infringentes, não devem ser recebidos como mero "pedido de reconsideração".
STJ. Corte Especial. REsp 1.522.347-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/9/2015.

Destarte, verdadeiramente, o que busca o embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
“os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”.
(STJ-EDcl no REsp 1374213/MG).

Desta feita, entendendo a parte que houve erro de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou reapreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, nesse caso, estar-se-ia adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações, diante da ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os embargos de declaração, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021